Tribunal: TJBA
Processo: 8007366-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007366-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DORILSON DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: DORILEA DE OLIVEIRA SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA, FERNANDA SALINAS DI GIACOMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia contábil, no âmbito de ação indenizatória fundada em concorrência desleal e enriquecimento ilícito .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a produção de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se há urgência apta a justificar a recorribilidade imediata da decisão interlocutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro.
Decisões que tratam da instrução probatória, como a determinação de perícia contábil, não se enquadram no rol legal e, em regra, sujeitam-se à recorribilidade diferida em apelação.
A jurisprudência do STJ afirma que atos instrutórios não comportam impugnação imediata por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência (Tema 988).
A alegação de custos da perícia ou de eventual quebra de sigilo não configura, por si só, risco de inutilidade do julgamento futuro, podendo eventuais nulidades ser arguídas em preliminar de apelação.
A decisão que determina a perícia não causa gravame irreversível e não compromete o resultado útil do processo, inexistindo situação excepcional que justifique a mitigação da taxatividade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015; 1.009, §1º; 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.907.768/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.11.2025; STJ, REsp nº 1.929.338/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 27.04.2021; STJ, RMS nº 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.261.092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.12.2023; TJBA, AI nº 8017390-55.2025.8.05.0000; TJBA, AI nº 8070256-74.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
8007366-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante DORILSON DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2) e como agravada DORILEA DE OLIVEIRA SANTOS GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)